Tribunal: TJBA
Processo: 8072084-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072084-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS ANDRE DE JESUS BARBOSA

Advogado(s)
:
EMANUEL CRISOSTOMO VASCONCELOS, ISMAEL GALVAO DE SANTANA, CAETANO DE ANDRADE E DUARTE

AGRAVADO: A. L. D. J. S. e outros

Advogado(s)
:
ELIANDRO CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 50% DO SALÁRIO MÍNIMO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DO VALOR. IMPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por genitor contra decisão interlocutória que, em ação de guarda e alimentos, fixou
alimentos provisórios
em favor de sua filha menor no valor correspondente. O recorrente alega ser trabalhador autônomo com renda instável de aproximadamente R$ 2.000,00 e possuir outra filha menor, requerendo a redução da verba para 20% do salário mínimo.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar:
i) se as necessidades da menor justificam a manutenção do valor arbitrado;
ii) se o agravante comprovou a impossibilidade financeira de arcar com o encargo fixado; e
iii) se a existência de outra prole autoriza a redução automática do valor dos alimentos.

III. Razões de decidir

3. A fixação de alimentos deve observar o
trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade
, nos termos do artigo 1.694, § 1º, do Código Civil.

4. Tratando-se de filha menor de idade, a
necessidade é presumida
, abrangendo gastos com alimentação, saúde, educação e vestuário, os quais são crescentes com o desenvolvimento da criança.

5. Incumbe ao alimentante o
ônus de provar
a sua alegada incapacidade econômica ou a desproporcionalidade do valor fixado (artigo 373, inciso I, do CPC). No caso, o agravante não colacionou documentos contábeis, extratos bancários ou declarações de imposto de renda que confirmassem sua renda real de autônomo.

6. A existência de outra filha, por si só, não autoriza a redução do encargo.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento, desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A necessidade de alimentos de filho menor é presumida, competindo ao alimentante o ônus de provar a impossibilidade financeira de arcar com o valor fixado. 2. A ausência de provas documentais sobre a real renda de trabalhador autônomo impede a redução da verba alimentar provisória fixada em patamar condizente com as necessidades básicas da criança."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 1.694, § 1º, 1.695; Código de Processo Civil, art. 373, I, e art. 1.019, I.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos este
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
CARLOS ANDRÉ DE JESUS BARBOSA
contra decisão proferida no

da 6ª Vara de Família da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Guarda e Alimentos
,
aforada por
A.L. De j.s., REPRESENTADA, POR SUA GENITORA, LAWANY SHERYTHA SOUSA PINTO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
a este recurso de agravo de instrumento,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)